Tribunal: TJSP
Processo: 1031673-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Impetrante concessionária de limpeza urbana no Município de São Paulo. Pretensão de nulidade das multas aplicadas ante o reconhecimento de prescrição intercorrente. Lei Municipal no 14.141/06, bem como Decreto Municipal 44.279/03, que não regulam prescrição no âmbito dos processos administrativos no Município. Aplicação analógica da lei

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Impetrante concessionária de limpeza urbana no Município de São Paulo. Pretensão de nulidade das multas aplicadas ante o reconhecimento de prescrição intercorrente. Lei Municipal no 14.141/06, bem como Decreto Municipal 44.279/03, que não regulam prescrição no âmbito dos processos administrativos no Município. Aplicação analógica da lei federal 9.873/99, conforme estabelece a Súmula 633 do C. STJ. Consonância com o art. 927, III do NCPC. Administração pública que não pode se eximir indefinidamente do cumprimento de prazo para conclusão dos seus atos processuais, por afrontar a segurança jurídica e à razoável duração do processo.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Impetrante concessionária de limpeza urbana no Município de São Paulo. Pretensão de nulidade das multas aplicadas ante o reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Autos que não ficaram paralisados por inércia da administração pública. Atos de impulsionamento processual que foram necessários à verificação da multa e de seu respectivo valor. Encaminhamento dos autos ao setor responsável para adequação processual, ante a superveniência da Resolução 108/AMLURB/2017. Direito líquido e certo não configurado. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000492708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031673-68.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ECOURBIS
AMBIENTAL S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. --
Sustentou oralmente o Dr.Raphael Bittar Arruda - OAB: 374.348/SP", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031673-68.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21058 2/9
Voto no 21058
Apelação Cível no 1031673-68.2019.8.26.0053
Apelantes: Ecourbis Ambiental S/A
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB
Vara de Origem: 5a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. Impetrante concessionária de limpeza
urbana no Município de São Paulo. Pretensão de nulidade das
multas
aplicadas
ante
o
reconhecimento
de
prescrição
intercorrente. Lei Municipal no 14.141/06, bem como Decreto
Municipal 44.279/03, que não regulam prescrição no âmbito dos
processos administrativos no Município. Aplicação analógica da
lei federal 9.873/99, conforme estabelece a Súmula 633 do C. STJ.
Consonância com o art. 927, III do NCPC. Administração pública
que não pode se eximir indefinidamente do cumprimento de prazo
para conclusão dos seus atos processuais, por afrontar a segurança
jurídica e à razoável duração do processo.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. Impetrante concessionária de limpeza
urbana no Município de São Paulo. Pretensão de nulidade das
multas
aplicadas
ante
o
reconhecimento
de
prescrição
intercorrente. Inadmissibilidade. Autos que não ficaram
paralisados por inércia da administração pública. Atos de
impulsionamento processual que foram necessários à verificação
da multa e de seu respectivo valor. Encaminhamento dos autos ao
setor
responsável
para
adequação
processual,
ante
a
superveniência da Resolução 108/AMLURB/2017. Direito líquido
e certo não configurado. Denegação da ordem mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Ecourbis Ambiental S/A e outro contra a r.
sentença de fls. 771/772 que denegou a segurança impetrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031673-68.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21058 3/9
em face de ato praticado pela Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana - AMLURB, objetivando a nulidade das multas
aplicadas
à
impetrante
no
âmbito
dos
processos
administrativos no 2013.0.051.789-8 e no 2013.0.147.666-4,
instaurados em decorrência de irregularidades constatadas
durante a execução do contrato de concessão no 026/SSO/04.
Nas razões recursais (fls. 775/792),
a apelante sustenta que nesta ação não se discute o mérito
das infrações, mas o fato de que os processos
administrativos, relativos às multas impostas, permaneceram
paralisados por mais de 5 anos, o que atrai prescrição
intercorrente. Afirma necessária a aplicação da lei federal
9.873/99, na espécie, com o reconhecimento da prescrição
trienal, já que o Decreto Municipal 44.279/03, não faz
referência
a
qualquer
prazo
prescricional,
consoante
estabelece a Súmula 633 do STJ. Alega, subsidiariamente, a
aplicação do Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal),
asseverando que os meros atos de encaminhamento físico dos
processos administrativos, sem carga decisória, como ocorreu
(remessa dos autos para apuração de valores, verificação de
bis in idem e avaliação da competência dos agentes vistores
responsáveis pela elaboração dos botins de vistoria), não
têm o condão de interromper a prescrição intercorrente.
Pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls.
803/810.
A
Ecourbis
manifestou-se
pela
oposição ao julgamento virtual (fls. 822).
A D. Procuradoria Geral de Justiça
optou por não se manifestar no presente feito (fls.
826/829).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031673-68.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21058 4/9
É o relatório.
1. A impetrante - Ecourbis Ambiental
S/A, empresa concessionária dos serviços divisíveis de
limpeza urbana do Município de São Paulo, por força do
Contrato no 26/SSO/04, ajuizou o presente writ em face da
Prefeitura Municipal de São Paulo, objetivando a nulidade
das multas que lhes foram aplicadas no âmbito dos processos
administrativos no 2013.0.051.789-8 (fls. 109/209) e no
2013.0.147.666-4 (fls. 210/333).
Tais multas oriundas de oito penalidades referentes a julho/2012 (fls.
111)
e
a
janeiro/2013 (fls. 212) foram aplicadas em decorrência de
irregularidades constatadas pelo ente público durante a
execução do contrato de concessão.
Narra a impetrante que não discorda
do mérito das penalidades, mas com o decurso do prazo
prescricional trienal (lei federal 9.873/99) ou quinquenal
(Decreto 20.910/32), evidenciado pela paralisação de ambos
os processos administrativos por mais de cinco anos.
A r. sentença denegou a segurança
impetrada, sob o principal entendimento de não aplicação da
Lei Federal 9.873/99, por haver Decreto Municipal 44.279/03,
que regula a matéria, além de apontar ausência de inércia no
transcurso dos processos administrativos.
2. Na hipótese, o ponto central dos
autos é verificar se os processos administrativos no
2013.0.051.789-8 e no 2013.0.147.666-4, instaurados contra a
impetrante, foram fulminados pela prescrição da pretensão de
exigibilidade destas multas administrativas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031673-68.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21058 5/9
No mais, não há qualquer controvérsia
acerca do mérito das referidas infrações (fls.775/792).
3. Sustenta a apelante que a questão
da prescrição intercorrente deve ser examinada à luz da lei
federal no 9.873/99 (prescrição trienal), e subsidiariamente
pelo Decreto no 20.910/32 (prescrição quinquenal).
Analisando a Lei no 14.141/06, que
rege
os
procedimentos
administrativos
no
âmbito
da
Administração Municipal de São Paulo, bem como o Decreto
Municipal no 44.279/03, verifica-se não haver qualquer
menção à prescrição intercorrente, a qual não se aplicaria,
em tese, por ausência de previsão legal.
4. Neste contexto, o C. STJ no
Recurso Especial 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, entendia que a Lei 9.873/99, cujo art.
1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente, não se aplica às
ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e
Municípios, pois no âmbito espacial da aludida lei limita-se
ao plano federal, nos termos do art. 1o.
Neste sentido:
"Administrativo. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Embargos
à Execução Fiscal. Multa administrativa. PROCON. Prescrição trienal. Lei
9.873/99. Inaplicabilidade aos procedimentos administrativos instaurados no
âmbito municipal. Precedentes. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas
por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano
federal. 2. Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso
especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de
apuração de infrações ambientais. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg
no AREsp 750574/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., DJe 13/11/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031673-68.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21058 6/9
5. Como se vê, não há lei que regule
o
prazo
prescricional
na
tramitação
do
processo
administrativo, no âmbito do Município de São Paulo.
Ocorre que recentemente - 12/06/2019
foi editada a Súmula no 633 pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, estabelecendo que a alegada lei federal 9.873/99 é
aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios:
“Súmula 633 - A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo
decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração
Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e
municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria”.
Considerando que a presente ação
envolve a administração pública, citada súmula deve-se ser
aplicada de forma analógica aos prazos prescricionais.
Note-se que não pode a administração
pública se eximir indefinidamente do cumprimento de prazo
para conclusão dos seus atos processuais, especialmente por
afrontar a segurança jurídica e à razoável duração do
processo.
6. Feitas estas considerações, a
despeito dos processos administrativos no 2013.0.051.789-8 e
no 2013.0.147.666-4 terem consumidos mais de 5 anos entre as
datas de instauração e respectivos desfechos, não se
verifica, ne espécie, inércia infundada do ente público
b(fls. 109/209 e fls. 210/333).
É
o
que
demonstra
a
análise
individual de cada processo administrativo, abaixo descrito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031673-68.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21058 7/9
Processo Administrativo no 2013.0.051.789-8:
?
Notificação: 10/07/2012 (fls. 111);
?
Defesa prévia: 16/072012 (fls. 116/118);
?
Remessa dos autos para apuração de valores: 02/01/2014 (fls. 126), com
resposta em 03/06/2014 (fls. 127);
?
Encaminhamento dos autos à Diretoria de Gestão de Serviços para análise da
aplicação da multa: 05/09/2014 (fls. 129);
?
Avaliação da competência dos agentes vistores responsáveis pela elaboração
dos botins de vistoria: 22/01/2016 (fls. 131/133);
?
Encaminhamento do processo ao Diretor da AMLURB, para adequação das
providências ante a entrada em vigor da Resolução 108/AMLURB/2017, que
trata sobre as penalidades aplicadas aos concessionários de serviços divisíveis
de limpeza urbana: 22/08/2017 (fls. 134), manifestada em 07/03/2019, data
em que a penalidade foi aplicada (fls. 135/136 e 137).
Processo Administrativo no 2013.0.147.666-4:
?
Notificação: 15/01/2013 (fls. 212);
?
Defesa prévia: 29/01/2013 (fls. 214/217);
?
Remessa dos autos para apuração de valores: 07/01/2014 (fls. 247), com
resposta em 06/06/2014 (fls. 248);
?
Encaminhamento dos autos à Diretoria de Gestão de Serviços: 23/03/2016
(fls. 252);
?
Encaminhamento do processo ao Diretor da AMLURB, para adequação das
providências ante a entrada em vigor da Resolução 108/AMLURB/2017, que
trata sobre as penalidades aplicadas aos concessionários de serviços divisíveis
de limpeza urbana: 31/08/2017 (fls. 253), manifestada em 12/03/2019 (fls.
254/255), data em que a penalidade foi aplicada (fls. 256).
Como
se
vê,
os
atos
de
impulsionamento processual, ainda que sem carga decisória,
foram necessários, pois a discussão nos referidos autos,
refere-se não somente à aplicação da multa, mas também todos
os procedimentos com vistas ao respectivo valor correto.
7. Além disso, com a superveniência
da Resolução 108/AMLURB/2017, que trata sobre as penalidades
aplicadas aos concessionários de serviços divisíveis de
limpeza
urbana
em
31/08/2017,
foi
necessário
o
encaminhamento para o setor responsável para realização de
eventual adequação aos novos procedimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031673-68.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21058 8/9
Assim, seja a prescrição trienal (lei
9.873/99),
seja
a
prescrição
quinquenal
(Decreto
no
20.910/1932), não há dúvidas de que os autos referentes aos
processos administrativos, acima, não ficaram paralisados
por inércia da administração pública pelo tempo necessário
para evidenciar a prescrição.
Neste sentido:
1026428-76.2019.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Relator(a): Heloísa Martins Mimessi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2019
Data de publicação: 17/12/2019
Ementa: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. Na inexistência de lei própria do ente federativo a
respeito da prescrição intercorrente, incidência do Decreto n° 20.910/32.
Aplicação dos princípios da razoabilidade e da eficiência ao processo
administrativo. Inteligência do art. 5°, LXXVIII, CF. Precedentes. Ausência, no
caso concreto, de paralisação infundada do andamento processual por mais
de cinco anos. Superveniência de nova resolução regulamentadora da matéria na
via administrativa. Prolação de despachos visando a assegurar a higidez dos
autos de infração, antes da tomada de decisão definitiva na via
administrativa. Sentença de parcial procedência revista. Recurso da impetrada
provido. Reexame necessário parcialmente provido. Recurso da impetrante não
provido.
8. Não é demais salientar, que nos
processos administrativos impugnados, não houve qualquer
violação ao devido processo legal, já que a impetrante teve
pleno acesso aos autos, exercendo seu direito de defesa
(fls. 116/118 e 214/217).
9. Pelo exposto, a impetrante não
logrou êxito em demonstrar seu direito líquido e certo,
devendo subsistir as penalidades que lhes foram aplicadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031673-68.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21058 9/9
relativas aos processos administrativos no 2013.0.051.789-8
e no 2013.0.147.666-4(fls. 109/209 e fls. 210/333).
Assim, de rigor a manutenção da
denegação da ordem.
10. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que,
em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação dos dispositivos, bastando que a questão tenha sido
decidida.
Isto posto, conheço e nego provimento
ao recurso, ficando mantida a r. sentença de fls. 771/772.
Não há condenação em honorários advocatícios em demandas
desta natureza.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator